Tribunal: STJ
Processo: 5181648-91.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884818 - RS (2025/0089007-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLEACIR ANTICHEL DEYQUES
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
AGRAVADO
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE
REVISÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
RECONHECIDA.
ANÁLISE
DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA No 568/STJ. REEXAME. INVIÁVEL. SÚMULA No 7/STJ.
1. O tribunal afastou a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar a ausência de discrepância com a média do mercado e as
demais peculiaridades do caso concreto, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ.
2. O revolvimento das conclusões da Corte local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/05/2025
12/05/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9bcd3cc2-3a34-4257-91f3-b99de7de70ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884818 - RS (2025/0089007-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CLEACIR ANTICHEL DEYQUES
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
AGRAVADO
: PORTOCRED
S.A.
-
CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE
REVISÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
RECONHECIDA.
ANÁLISE
DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA No 568/STJ. REEXAME. INVIÁVEL. SÚMULA No 7/STJ.
1. O tribunal afastou a abusividade dos juros remuneratórios após
considerar a ausência de discrepância com a média do mercado e as
demais peculiaridades do caso concreto, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ.
2. O revolvimento das conclusões da Corte local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CLEACIR ANTICHEL DEYQUES, contra a
decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c" da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
NÃO
RECONHECIDA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento a recurso de apelação para afastar o pedido de revisão
contratual de taxas de juros em contrato de empréstimo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros
contratada, configura abusividade apta a justificar revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em julgamento do R Esp n.o 1.061.530/RS, o S Tj decidiu que apenas a
taxa de juros acima de 12% ao ano, não caracteriza abusividade, salvo em
situações excepcionais devidamente comprovadas e que demonstrem
desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1o, do
CDC.
Documento eletrônico VDA46916939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:59
Código de Controle do Documento: a2e2ca10-df9d-427f-aa1f-20762947eb76

4. A taxa de juros do contrato ser superior à média de mercado do Bacen
não configura, por si só, situação excepcional que autorize a revisão, sendo
necessária a demonstração de onerosidade excessiva, analisando-se fatores
como o custo de captação de recursos, o spread da operação e o risco de
crédito do contratante, o que não foi demonstrado nos autos.
5. Os fundamentos da decisão recorrida são suficiente e adequados para
embasar a conclusão de que não há abusividade nas taxas de juros
pactuadas, considerando o acervo probatório e a jurisprudência da Câmara.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 51, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp n.o 1.061.530/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008." (e-STJ fl. 571)

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta
divergência jurisprudencial e violação dos arts. 1o e 4o, IX, da Lei no 4.595/1964 e
39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que no
contrato bancário entabulado entre os litigantes houve a cobrança de juros
remuneratórios muito acima da taxa média de mercado, caracterizando abusividade e
onerosidade excessivas que justificam a limitação do encargo à taxa média divulgada
pelo Bacen.
Sem contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se
ao exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Insurge-se a parte recorrente contra o entendimento da instância
ordinária que não reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios na contratação
firmada com a instituição financeira.
A orientação firmada no STJ é no sentido de que a redução dos
juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como
parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, mas não como
teto para o reconhecimento de sua abusividade.
Nesse sentido, o REsp 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção,
com a seguinte ementa, ora transcrita na parte que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
Documento eletrônico VDA46916939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:59
Código de Controle do Documento: a2e2ca10-df9d-427f-aa1f-20762947eb76

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto".
Ademais, entende ainda este Tribunal Superior que é insuficiente para
a decretação da abusividade da taxa contratada: a) a menção genérica às
“circunstâncias da causa” ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a
taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a
aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
CARÁTER
ABUSIVO.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
19/4/2022
.
4/7/2022
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às
'circunstâncias da causa' não descritas na decisão, acompanhada ou não do
simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada
no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios
pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado,
na espécie, aos juros de mora.
3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que 'é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto.'
4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas
de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;
b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção
expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade
verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a
situação da economia na época da contratação, o custo da captação
dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento
mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros
remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' -
ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de
juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo
BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente,
pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração
acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as
taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do
caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às
instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos
parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.
7- Recurso especial parcialmente provido"
(REsp 2.009.614/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
- grifou-se).
30/9/2022

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA
DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.
1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
Documento eletrônico VDA46916939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:59
Código de Controle do Documento: a2e2ca10-df9d-427f-aa1f-20762947eb76

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, 'é admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.'
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato
de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando
como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em
relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da
captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo
do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias
ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a
instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do
tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de
ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por
inadequação da via eleita.
6. Recurso especial provido"
(REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe
- grifou-se).
29/6/2022

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
RECONSIDERAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA
COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As alegações do recorrente afiguram-se relevantes, estando devidamente
comprovado, nos autos, o dissídio pretoriano. Decisão da em. Presidência
desta Corte Superior reconsiderada.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar
devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto.
3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.
4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no
instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera
demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios.
5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.300.183/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
12/6/2023
19/6/2023

Documento eletrônico VDA46916939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:59
Código de Controle do Documento: a2e2ca10-df9d-427f-aa1f-20762947eb76

No caso presente, o Tribunal local concluiu pela inexistência de
abusividade dos juros, não vislumbrando discrepância excessiva com a taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central, após análise das particularidades da
hipótese concreta.
Eis o teor da decisão monocrática confirmada em agravo interno:
"Portanto, desses precedentes, a conclusão é no sentido de que, mesmo que
a taxa de juros do contrato seja superior à taxa média do BACEN, não resta
justificada a revisão, sendo necessário, como dito, flagrante disparidade a
configurar a onerosidade excessiva, a ter por base, entre outras
circunstâncias, o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a
análise de risco de crédito do contratante.
No caso, a taxa de juros do contrato é de 6,00% a. m. e 101,22% a. a.
(Evento 1 - CONTR4), as quais não podem ser consideradas abusivas a
caracterizar a excepcionalidade que justifica a revisão.
(...)
Por fim, importa mencionar que a parte contratante tinha prévio
conhecimento das taxas contratadas e do que precisava dispor para arcar
com o pagamento das parcelas, e mesmo assim contratou, permitindo a
presunção de que lhe era oportuno e viável fazer o empréstimo. Com isso,
impositiva a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos." (e-
STJ fls. 493-494)
"Analisando os fundamentos da decisão monocrática e as razões do agravo
interno, concluo não haver motivo para modificar a decisão que deu parcial
provimento ao recurso de apelação, afastando a revisão contratual.
Isso porque, como dito, o Superior Tribunal de Justiça, na linha do voto da
Ministra Nancy Andrighi no R Esp n.o 1.061.530/RS, posicionou-se no
sentido de que apenas a taxa de juros acima 12% ao ano, não indica
abusividade no período de normalidade contratual, porém, resta 'admitida a
revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) esteja cabalmente
demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto'.
Contudo, pondera-se que, ainda que os juros contratados superem a taxa
média de mercado do Bacen, tal fato, por si só, não configura situação de
excepcionalidade apta a justificar a revisão. Ademais, é imprescindível
comprovar claramente a onerosidade excessiva, considerando fatores
adicionais como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, e a
análise de risco de crédito do contratante." (e-STJ fl. 569)

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com
a orientação deste Tribunal Superior, incidindo ao caso a Súmula 568/STJ.
Ademais, rever o cenário fático fixado pelo tribunal de origem, que
concluiu pela ausência de abusividade dos juros remuneratórios com base nas
peculiaridades do caso, mostra-se inviável em sede de recurso especial por força do
que dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 12% (doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46916939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:59
Código de Controle do Documento: a2e2ca10-df9d-427f-aa1f-20762947eb76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.884.818 / RS
Número Registro: 2025/0089007-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51816489120228210001
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEACIR ANTICHEL DEYQUES
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDO NARDON - RS046277
DANIELA SPERK SILVEIRA - RS077253
AGRAVADO
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/05/2025
12/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA47404988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:36:58
Código de Controle do Documento: 42cb96cc-8860-4525-a3cd-a48405a51e2b

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:36:58
Código de Controle do Documento: 42cb96cc-8860-4525-a3cd-a48405a51e2b